Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-43.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR TRÊS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a avaliação desfavorável das consequências do crime, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos, mostrando-se idônea.
2. Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de três vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal, e não unicidade de crimes ou concurso material.
3. O quantum da sanção estipulada e a primariedade do recorrente permitem a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por três vezes, aplicar a regra do concurso formal próprio entre os delitos de roubo, reduzindo a pena de 20 (vinte) anos de reclusão para 08 (oito) anos de reclusão, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, mantida a pena pecuniária no patamar de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, calculados no valor legal mínimo.